Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA NOS AUTOS. QUINHÃO DO HERDEIRO CONTRANTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. Os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados de eventual quinhão a ser atribuído à herdeira patrocinada, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, certo é que eles são equiparados aos créditos trabalhistas para a hipótese de habilitação em processo de falência, conforme o julgamento do Recurso Especial no 1.152.218/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Além disso, o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 24, da Lei no 8.906/94, cujas hipóteses não se verificam em processo de Inventário. Considerando-se que o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre o quinhão do herdeiro contratante foi deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro interessado, não é cabível a discussão, no Inventário, de eventual preferência em concurso de credores, devendo ser respeitada a antiguidade da constrição, nos termos do artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil.